Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-93.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. VEÍCULO PARADO. SAÍDA DE GARAGEM. COLISÃO DE RÉ. SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DO VEÍCULO. GARANTIA DO VEÍCULO NOVO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 8.177,40 a título de dano material, relacionado ao conserto das avarias no veículo do autor. Em suas razões recursais, o réu insurge-se contra o valor da condenação, pois entende que era desnecessária a substituição da porta do veículo do autor, frente ao estrago em si. Aduz que não houve comprovação da obrigatoriedade da substituição da peça, pois insubsistente o fundamento de que era necessária para a manutenção da garantia do veículo. Assim, requer o decote do valor da porta R$ 4.199,41 do total da condenação, e que a porta avariada lhe seja entregue por possuir valor comercial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 73792851).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o dever de reparação daquele que colide em veículo de outrem, no tocante à necessidade (ou não) de arcar com custos de peças originais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada a luz do Código Civil.
5. O réu/recorrente não se esquiva do dever de reparação as avarias por ele causadas no veículo do autor/recorrido. Todavia, se insurge quanto ao valor correspondente à substituição da porta do veículo, pois entende que não havia necessidade para tal gasto, o que onerou a condenação em demasia.
6. O Juiz sentenciante entendeu que a substituição da porta era imprescindível para manter a garantia do veículo, que a troca da peça foi considerada nos três orçamentos apresentados pelo autor/recorrido e que o réu/recorrente não se desincumbiu de demonstrar a desnecessidade da substituição (art. 373, CPC).
7. Em situações similares, exige-se a apresentação de três orçamentos e a escolha pelo menor deles para fins de solucionar litígios que envolvem colisão de veículos e o dever de reparação material. No caso, o autor/recorrido apresentou os três orçamentos, sendo que nos três deles há previsão para substituição da porta dianteira esquerda. De modo que não cabe aqui discutir a necessidade ou não da substituição da peça, pois o mesmo reparo foi contemplado nos três orçamentos e devidamente justificado a necessidade da garantia do veículo (datado do ano de 2024), o que é suficiente para deslinde da questão (ID 73792809, 73792810 e 73792811).
8. Isso posto, razão em parte assiste ao réu/recorrente, porque a oficina escolhida para a realização do serviço pelo autor/recorrido não foi a que apresentou menor valor. O orçamento de ID 73792811 foi de R$ 7.250,00, porém o autor optou pelo orçamento mediano de R$ 8.117,00 (ID 73792810).
9. Portanto, acolho em parte a alegação recursal para reformar em parte a sentença para reduzir o valor da condenação de R$ 8.117,00 para R$ 7.250,00.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para reduzir o valor da condenação de R$ 8.117,00 (oito mil e cento e dezessete reais) para R$ 7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.